Tribunal: STF
Processo: ARE 1325819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Esclarecimentos sobre os critérios de distribuição empregados. Restituição dos autos ao Ministro Relator. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo, submetido à Presidência pelo Ministro Edson Fachin. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal (CORA) prestou os seguintes esclarecimentos sobre a prevenção apontada nos autos (eventos 44, 45 e 46):
    Excelentíssima Senhora Ministra Vice-Presidente,
    Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 45), e tendo em vista que o recebimento e a distribuição dos processos recursais ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Precedentes, após publicação do Ato Regulamentar 23, de 30 de setembro de 2020, informa-se:
    2. Em 11/05/2021, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído, com prevenção, ao Exmo. Ministro Edson Fachin, tendo como processo justificador o Habeas Corpus 157.979 – Vide Certidão de Distribuição (eDoc. 31).
    3. Após decisão proferida pelo ministro relator, em embargos declaratórios, solicita-se a redistribuição, por prevenção, do presente recurso extraordinário com agravo, o qual teria como processo justificador o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 163.223, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (eDoc. 37).
    4. Vossa Excelência solicita esclarecimentos acerca dos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada pelo embargante (eDoc. 45).
    5. Na origem, trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra C. S., registrada sob os números 2006.001.077873-1 e 0072250-19.2006.8.19.0001, na 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.
    6. Em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, na data da distribuição do presente recurso (11/05/2021), foram localizados dois processos com coincidência de partes e origens: o HC 157.979/RJ, de relatoria do Min. Edson Fachin, e o RHC 163.223/RJ, relator o Min. Ricardo Lewandowski. Da análise dos andamentos processuais, observa-se que o HC 157.979 foi distribuído em 06/06/2018; e o RHC 163.223, em 04/10/18. À época, a distribuição do RHC ocorreu de forma livre/comum, pois o dispositivo normativo interno observado era o § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Corte. 
    7. Expostas as informações acima, esclarece-se que a distribuição do ARE 1.325.819, em 11/05/2021, com prevenção ao HC 157.979/RJ, teve como fundamento o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF 706/20202, editada em 15/10/2020, a qual dispõe sobre o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal.
    8. Esclarece-se, por fim, que o apontamento do art. 69, caput, do RISTF, é lançado de forma automática na certidão de distribuição (eDoc. 31).
    À consideração de Vossa Excelência.
    É o relatório. Decido.
    Diante das informações prestadas pela Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal (CORA), mantenho a distribuição do presente recurso ao Ministro Edson Fachin.
    Devolvam-se os autos ao eminente Ministro Relator.
    Cumpra-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)